Tribunal: TJMT
Processo: 0009591-81.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009591-81.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009591-81.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE 10 PORÇÕES W PASTA BASE DE COCAÍNA E 5 DE MACONHA – RÉU APREENDIDO NAS PROXIMIDADES DE EVENTO CARNAVALESCO – PROVAS EM JUÍZO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA QUE NÃO AFASTA O CRIME DE TRÁFICO –
2)
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06 – INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação por tráfico quando, se a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que o réu estava de posse de dez porções de pasta base de cocaína e cinco de maconha, deve ser afastada a tese de absolvição ou desclassificação para o delito descrito no art. 28 da citada lei.

2.
Verificando

que o réu praticou o delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nas dependências ou imediações onde se realizava espetáculos ou diversões, fica configurada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da lei de drogas.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009591-81.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação interposto em favor de MORVAN PEREIRA DO NASCIMENTO, contra sentença editada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 469677), que o condenou a
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 dias-multa, no regime inicial semiaberto
pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
c.c

40, III, da Lei nº 11.343/06).

Em

suas razões requer:
1)
A absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o tipo previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06 (uso de entorpecentes), ao argumento de que
“...não houve investigação prévia nem posterior a prisão do acusado para averiguar se ele de fato possuía envolvimento com o tráfico de drogas...”
(pag. 181-PDF).
2)
Alternativamente requer que a exclusão da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos (art. 44 do CP). (Razões – pag. 180/185-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 187/196-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 206/211-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 10 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020